Tribunal: TJES
Processo: 0000117-17.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000117-17.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ALEANDRO HELENA LA ALVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0000117-17.2020.8.08.0058

Apelante: Seguradora Líder de Consórcios DPVAT S.A.

Apelado: Aleandro Helena La Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 134/138 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES que, na ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Aleandro Helena La Alves contra Seguradora Líder de Consórcios DPVAT S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) com incidência de correção monetária conforme índice previsto da Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso e juros de mora de 01% ao mês a partir da citação (súmula 426, STJ), além de custas e honorários pro rata, em virtude da sucumbência recíproca, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa pela parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 147/152), a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) não foi comprovado o nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o suposto acidente; (ii) o acidente ocorreu durante a prática de ato ilícito, embriaguez ao volante, crime previsto no art. 306 do CTB; (iii) não há cobertura em virtude da prática ilícita; (iv) os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

De acordo com o art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, a qual disciplina sobre o seguro obrigatório DPVAT,
“o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Inicialmente, importante esclarecer que o simples fato do apelado apresentar sinais de embriaguez não afasta, por si só, o seu direito em receber a indenização do seguro DPVAT, principalmente quando não há provas de que a embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente.

Conclui-se então que
“a embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT”
(TJ-MT 10012752620218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).

É a jurisprudência:

Apelação cível. Ação de cobrança do seguro obrigatório. DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Descabimento da alegação de que a indenização não é devida porque o autor teria sido responsável pelo agravamento do risco em razão de estar alcoolizado na ocasião do acidente. Indenização devida independentemente de culpa do causador do dano Artigo 5º, caput, da Lei nº 6.194/74.
Precedentes. Necessidade da realização da prova técnica pericial. Sentença afastada. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10011033520208260451 SP 1001103-35.2020.8.26.0451, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/08/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021) (destaquei)

Apelação. DPVAT. Ação de cobrança de seguro obrigatório por invalidez permanente parcial. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Prêmio do seguro obrigatório que não estava pago quando da ocorrência do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro obrigatório que persiste, independentemente de a vítima ser o proprietário do veículo. Súmula 257 do STJ.
Boletim de Ocorrência que constou que o autor, vítima do acidente, estava alcoolizado. Irrelevância. Seguro obrigatório que deve ser pago independentemente de culpa da vítima. Art. 5º da Lei nº 6.194, de 19/12/1974.
Conclusão do laudo pericial de que o autor apresenta sequela definitiva no punho direito (25%), com repercussão moderada (50%), o que totaliza 12,5% de acordo com a tabela DPVAT. Laudo pericial que não se mostra deficitário. Autor que deve ser condenado por inteiro nos encargos da sucumbência porque decaiu da maior parte do pedido. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10135226820178260071 SP 1013522-68.2017.8.26.0071, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 26/09/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2018) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO – IRRELEVÂNCIA – PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO PRÊMIO – INEXIGÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – MARCO PARA INCIDÊNCIA. 1. O seguro DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais de responsabilidade objetiva, independente, portanto, de apuração de culpa, consoante preceitua o artigo 5º da Lei nº 6.194/94. 2. Conforme entendimento sumulado pelo STJ – Enunciado 257 – não obsta o percebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT, o inadimplemento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo envolvido no acidente. 3. O termo inicial da correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve corresponder à data do evento danoso. (TJ-MG – AC: 10313150146931001 MG, Relator: Alberto Diniz Júnior, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 07/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO EXIME O DEVER DE INDENIZAR PELA SEGURADORA.
SÚMULA 620 DO STJ. VALOR APURADO CORRETO. MAJORADOS OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 620 do STJ: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. 2. A despeito de restar comprovado nos autos que a vítima estava embriagada ao conduzir sua motocicleta, não há provas que corroborem que o estado de embriaguez do requerente foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro ou que a vítima tenha agido com intenção de agravar o risco. Precedentes do TJES. 3. A perícia médica concluiu que o autor possui invalidez permanente parcial incompleta com repercussão intensa no pé esquerdo. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 027190003080, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021) (destaquei)

O Boletim de ocorrência acostado aos autos, lavrado por autoridade policial, bem como os laudos e prontuários médios que mencionam a ocorrência, fazem prova do acidente (fls.11/12).

Por sua vez, o dano foi comprovado por meio do laudo médico pericial, onde o
expert
em resposta aos quesitos constatou que o apelado possui “
invalidez parcial e permanente
” devido a “
limitação residual do ombro esquerdo de 10%
”, concluindo que “
t
rata-se de acidente de moto, com sequela permanente residual 10% do ombro esquerdo (25), logo 10% x 25=25% x R$ 13.500,00= R$ 337,50
” (fls. 125/127).

Consta do laudo pericial de fls. 125/128 que o apelado sofreu acidente de trânsito em 12/06/2019, suportando danos pessoais que importaram
“
sequela permanente residual 10% do ombro esquerdo”.

É fácil concluir que o percentual total atribuído pelo perito (10%) resulta da previsão constante no art. 3º, §1º, II da lei 6.194/74, sendo classificado como invalidez permanente parcial
incompleta
de grau leve.

Considerando que o caso em análise cuida-se de invalidez parcial, o cálculo correto que deve incidir sobre o grau das lesões sofridas pelo apelado, a teor da súmula 474 do STJ, observando o percentual apontado na tabela para a “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar” – 25% sobre o teto indenizatório, isto é, R$ 13.500,00 x 25%, que gera o valor de R$ 3.375,00.

Na sequência, como este valor é estipulado para os casos de invalidez permanente parcial completa e o caso do apelado é de invalidez permanente parcial incompleta, sobre aquele valor ainda deverá incidir a redução de 10% prevista no art. 3º, §1º, II, da Lei n.º 6.194/74 para os casos de leve repercussão, tal como identificado pelo laudo pericial, o que, mediante simples cálculo aritmético (R$ 3.375,00 x 10%), converge para a quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS. LEI 11.945⁄09. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei Federal nº. 6.194⁄1974 pela Lei Federal nº. 11.945⁄2009. Posteriormente, impõe-se investigar – por meio de laudo pericial fornecido pelo DML-, se trata-se de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.
2. In casu, o julgamento recorrido carece de reformas quanto ao conteúdo substancial do provimento, porquanto infere-se que a condenação imposta ultrapassou o limite da postulação deduzida na petição inicial, incorrendo em julgamento ultra petita, impondo-se a supressão do valor excedente até o limite da postulação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 12130123461, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 03/03/2017) (destaquei)

Assim sendo, correto o arbitramento do valor pelo juiz de primeiro grau.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, os índices de correções devem ser alterados, eis que
“Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, ajustando de ofício a sentença apenas para modular a incidência da correção monetária e juros moratórios.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO EXIME O DEVER DE INDENIZAR PELA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, a qual disciplina sobre o seguro obrigatório DPVAT,
“o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

2. Diante do caráter social e da responsabilidade objetiva pelo pagamento do seguro DPVAT em conformidade com o art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, o fato de que o apelado apresentava sinais de embriaguez, não é por si só apto a afastar o seu direito, especialmente por que não há nenhuma prova que a embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente.

3. Consta do laudo pericial de fls. 125/128 que o apelado sofreu acidente de trânsito em 12/06/2019, suportando danos pessoais que importaram
“
sequela permanente residual 10% do ombro esquerdo”.

4.
“Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei Federal nº. 6.194⁄1974 pela Lei Federal nº. 11.945⁄2009. Posteriormente, impõe-se investigar – por meio de laudo pericial fornecido pelo DML-, se trata-se de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.”
(TJES, Classe: Apelação, 12130123461, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 03/03/2017).

5. Correto o arbitramento da indenização em primeiro grau.

6. Correção monetária e juros moratórios ajustados de ofício.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.